Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de ajuizamento da ação de exibição de documentos, cuja pretensão exaure-se na apresentação do documento ou coisa e sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um pedido principal.
2. Optando-se a parte pelo uso da ação autônoma, deverá seguir, o quanto possível, a disposição do artigo 396 e seguintes do CPC. Percebe-se que esse rito é bastante curto, onde a parte detentora do documento poderá apresentar resposta ao pedido, devendo desde logo informar se está na posse do documento e as razões para resistir a sua apresentação ou apresentá-los.
3. In casu, trata-se de ação autônoma de exibição de documentos cujo objetivo é aquilatar a necessidade futura ou não na adoção de outras eventuais medidas judiciais.
4. Desse modo, o deferimento da exibição imediata dos documentos conforme a decisão do juiz a quo exaure completamente a decisão final, porque não só antecipado seus efeitos, como a própria tutela jurisdicional. E com uma agravante, a impossibilidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de julgamento final favorável ao recorrente e sem que se tenha respeitado o direito à ampla defesa.
5.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO